Tribunal: TJMT
Processo: 1046331-48.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046331-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questão capaz de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado, inclusive, se for o caso, com efeitos infringentes. 2. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 3.
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para cartão de crédito no período compreendido ente os anos de 20
13
a 2
022
oscilaram entre
5,15
% a.m. a
76,00
% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), já a taxa média cobrada d
o
a
utor/a
pela
nte foi entre 4,70% e 6,32% ao mês
(cf. ID
197912155
), de modo a taxa cobrada pelo Banco/apelante, está dentro da média praticada no mercado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WESLEY RONI CUNHA ARAUJO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1046331-48.2022.8.11.0041
, desproveu o recurso interposto pelo embargante para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1046331-48.2022.8.11.0041), ajuizada pelo embargante/apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa suspendendo a exigibilidade por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 197912169).

O embargante alega que o acordão padece do vício de contradição porque desconsiderou o fato de que “
O Termo de Adesão colacionado na defesa, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor” ,
destacando que “
o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são CONTRATOS AUTÔNOMOS, que se distinguem especialmente no que se refere à forma de quitação da dívida, de modo que a previsão de ambas as modalidades em um mesmo instrumento contratual, inclusive com disposições comuns a ambas, por si só, possui o condão de levar o consumidor a erro quanto ao produto efetivamente contratado”

Alega, ainda, o vício de omissão quanto à adequação dos juros no contrato objeto da lide, eis que
“em se tratando de contrato formalizado no ano de 2013, a taxa de juros a ser aplicada à operação eventualmente, é aquela estipulada pela redação original da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES, isto é, de 1,8% a.m., autorizando a compensação de eventual indébito”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados (cf. Id. n. 209446671).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 210599159.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

(...).

O mérito gira em torno do problema da existência do contrato de “Cartão de Crédito Consignado” celebrado pelas partes e instrumentalizado no “
Termo de Adesão Cartão de Crédito
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato (letra D), a autorização destacada em negrito para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) - (cf. Id. nº 197912153 - pág. 1); ainda, há, cópia de seus documentos pessoais.

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito, destacando que “
a parte Autora realizou saques, desbloqueio do cartão, saque na rede plus, compras e pagamento de “faturas”. Ou seja, evidencia-se que todos os benefícios e possibilidades da modalidade de contratação de cartão de crédito consignado foram aproveitados pela Parte Autora, em plena consciência da natureza da contratação
(Cf. Id nº 197912152).

Conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.
(...).

Do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito
” (cf. Id. nº 197912153 - pág. 1); e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o Banco/apelado trouxe provas cabais da transação.

Ademais, a demanda foi ajuizada em 05/12/2022, ao passo que a operação bancária foi contratada em 29.11.2013, ou seja, mais de nove anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do cartão de crédito, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como restou expressamente contratado.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

(...)

No que se refere à possibilidade de revisão judicial do contrato, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, é possível a mitigação do
“pacta sunt servanda”
sempre quando constatadas ilegalidades no contrato cuja revisão se pede. Aliás, o direito à revisão contratual não decai, sendo, inclusive, admitida quanto aos pactos já extintos, consoante Súmula 286 do eg. STJ.

(...)

Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).

No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para cartão de crédito no período compreendido ente os anos de 20
13
a 2
022
oscilaram entre
5,15
% a.m. a
76,00
% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), já a taxa média cobrada d
o
a
utor/a
pela
nte foi entre 4,70% e 6,32% ao mês
(cf. ID
197912155
), de modo a taxa cobrada pelo Banco/apelante, está dentro da média praticada no mercado.

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024